Tribunal: STF
Processo: Rcl 76494
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por AGIR – Diretório Nacional contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Maceió/AL (Processo 0001791-45.2014.5.19.0006), a qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 31, Rel. Min. DIAS TOFFOLLI, DJe de 15/02/2022.



    Na inicial, o Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em síntese, ação de reclamação trabalhista em face de candidato e a agremiação política em sua esfera estadual, em razão da suposta prestação de serviços por cabos eleitorais nas eleições de 2014. Confira-se, a seguir, a ausência de inclusão do Diretório Nacional da agremiação já na petição inicial: 



    (...)



    O juízo reconheceu que o Diretório Nacional do Agir seria simplesmente parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Como mencionado, é que o processo foi ajuizado em face do órgão distinto que o Nacional: 



    O que fez o juízo reclamado foi ordenar penhora de valores em face do Nacional ignorando os sujeitos processuais e atribuindo uma solidariedade ao Diretório Nacional. 



    CONTUDO, como se observa, o procedimento reclamado desconsiderou a separação entre as diferentes esferas partidárias existentes apesar da existência de PREVISÃO LEGAL. O art. 15-A da Lei dos Partidos Políticos É EXPRESSO EM SEPARAR AS DIFERENTES ESFERAS PARTIDÁRIAS.



    (…)



    É perceptível que a simples imputação de responsabilidade solidária ao Diretório Nacional VIOLA o decidido por esta e. Corte. 



    Assim, a decisão reclamada deixa de observar a premissa assentada no referido controle concentrado de constitucionalidade, uma vez que atribuí à instância partidária nacional responsabilidade sobre dívida decorrente de campanha que só poderia ser atribuída a diretório distinto.” 



    Ao final, requer “a procedência do mérito da presente reclamação para que seja afastada qualquer responsabilização do reclamante na ação, haja vista o resultado do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 31/DF, com a sua posterior exclusão do polo passivo da demanda”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle invocado é o que decidido na ADC 31, Rel. Min. DIAS TOFFOLLI, DJe de 15/02/2022, que declarou constitucional o art. 15-A, caput, da Lei 9.096/1995. 



    O Plenário, por maioria, afirmou que “a regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”.



    Na ocasião, divergi da maioria e consignei, em meu voto, que “[...] tenho entendimento de que só existe um partido, o partido nacional”. Neste sentido, considerei que “o art. 15-A da Lei nº 9.096/1995 tinha redação - dada pela nº 12.034 - que ofende, sim, o caráter nacional dos partidos políticos e ofende o art. 17, I.”



    Entretanto, tendo sido vencido acerca da inconstitucionalidade da matéria, a análise da Reclamação deve considerar o entendimento firmado pela maioria desta CORTE quanto à constitucionalidade do referido dispositivo da Lei dos Partidos Políticos, cujo teor transcrevo:



    “Art. 15-A. A responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária.”



    Na hipótese dos autos, no entanto, a Reclamação é incabível. 



    A Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, conheceu do Recurso Ordinário da parte Beneficiária e, no mérito, deu-lhe provimento para condenar, de forma solidária, o Diretório Nacional do Partido Trabalhista Cristão – PTC, litisconsorte, pelo pagamento do crédito deferido em sentença (eDoc. 7, fl. 144): 



    “RECURSO ORDINÁRIO OBREIRO. DIRETÓRIOS NACIONAL E ESTADUAL DE PARTIDO POLÍTICO. SOLIDARIEDADE. Em que pese os diretórios estaduais/regionais e municipais possuírem personalidades jurídicas próprias, a existência de um estatuto partidário responsável por estabelecer regras a serem seguidas por aqueles evidencia a existência de uma estrutura única e integrada, da qual todos diretórios fazem parte. Destarte, nada obsta que a responsabilidade pelo pagamento recaia também, de forma solidária, sobre o Diretório Nacional do PTC, tendo em vista que este pertence à mesma estrutura do Diretório Estadual /Regional que coordenou a campanha política do reclamado, razão pela qual possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação. Recurso provido.”



    O acórdão transitou em julgado no dia 09/06/2017 (eDoc. 7, fl. 155). 



    O Juízo reclamado, por sua vez, em sede de execução, destacou a preclusão da matéria relativa à condenação solidária, ao proferir decisão sobre desbloqueio de parte das verbas penhoradas no patrimônio do ora Reclamante, proferida ainda em 17/01/2019 (eDoc. 7, fl. 261), conforme se infere do seguinte trecho: 



    “Por fim, não há que se falar em incompetência deste juízo para processar e julgar ação contra diretório nacional fora da jurisdição da sua sede visto que o acórdão proferido pelo E. TRT da 19ª Região, em sede de julgamento de recurso ordinário, no qual reconheceu a responsabilidade solidária do diretório nacional do PTC, já transitou em julgado, estando, portanto, preclusa a discussão.” 



     Dessa forma, a controvérsia sobre a a possibilidade de inclusão do ora Reclamante no polo passivo da execução não pode ser revista por meio da presente Ação, por ter sido objeto de apreciação por acórdão transitado em julgado em 09/06/2017. A discussão pereceu por preclusão consumativa, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Além disso, veja que referido acórdão foi proferido em data anterior ao julgamento do paradigma supostamente violado, ADC 31, Rel. Min. DIAS TOFFOLLI, DJe de 15/02/2022, o que também acarreta a inviabilidade da Reclamação.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente